Tribunal: TJDFT
Processo: 0712481-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712481-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR BARBOSA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: AUGUSTO ARCANJO SILVA AGRAVADO: TRAJANO NETO E PACIORNIK - ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUCIMAR BARBOSA SILVA, contra a decisão de ID 45397745. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 45736510. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se TRAJANO NETO E PACIORNIK - ADVOGADOS ASSOCIADOS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de abril de 2023 16:53:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador